Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculado com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)
IV. A parte autora comprovou o preço do imóvel, conforme documentos que acompanham a petição inicial. Nesse contexto, a base de cálculo deve ser aquela constante nos referidos documentos. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN, observado ainda o princípio da legalidade estrita a que está sujeita a Administração Pública.
V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: ”Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.)
VI. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. Ressalte-se, entretanto, que nada impede a instauração do competente processo administrativo pela Administração Tributária, a fim de se verificar o real valor venal do imóvel e, se o caso, fazer o devido ajuste na base de cálculo, bem assim a cobrança de valor remanescente, se houver.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.